Tribunal: CARF
Processo: 13678.000353/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13678.000353/2010-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.609 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
WILSON AGELUNE DO SACRAMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTO. INFORMAÇÃO INCORRETA EM DIRF.
ALTERAÇÃO.
Deve ser alterado o lançamento quando restar comprovado que a omissão de
rendimentos apurada pela Fiscalização se deu, exclusivamente, por um erro da
informação em DIRF.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
DEPÓSITOS
JUDICIAIS.
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
O Imposto sobre a Renda de Pessoa Física Retido na Fonte só poderá ser
compensado pelo sujeito passivo na Declaração de Ajuste Anual se
comprovada a retenção, não sendo possível a compensação de valores
depositados judicialmente, cabendo ao Poder Judiciário definir a incidência
tributária ou não da controvérsia submetida à sua apreciação. Importa renúncia
ao contencioso administrativo discutir idêntica matéria submetida à apreciação
do Poder Judiciário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário. para afastar a omissão de rendimentos no valor de R$
319.740,84, bem como para excluir da base de cálculo do tributo lançado o montante dos
rendimentos com exigibilidade suspensa.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13678.000353/2010-79
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.609 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13678.000353/2010-79

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ BELO HORIZONTE, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
Trata-se de notificação de lançamento no 2009/907549456850677, expedida contra
WILSON AGELUNE DO SACRAMENTO, portador do CPF no 057.456.166- 87,
referente ao imposto sobre a renda de pessoa física, exercício 2009, ano-calendário
2008, códigos 2904 e 0211, no valor total de R$ 182.066,35, com juros de mora
calculados até 31/08/2010.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, fls. 69/70, foram
constatadas as seguintes infrações:
a) Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
319.740,84, proveniente da fonte pagadora Banco do Brasil S/A, CNPJ
00.000.000/0001-91, sendo que na apuração do imposto devido foi compensado o
imposto de renda retido sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 10.137,43.
b) Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
Foi glosado o valor de R$ 24.524,98, indevidamente compensado a título de imposto de
renda retido na fonte, conforme tabela adiante discriminada.
CNPJ 16.539.926/0001-90
Fonte pagadora: Fundação Forluminas de Seguridade Social Forluz
IRRF DIRF 0,00
IRRF Declarado 14.384,28
IRRF Glosado 14.384,28
CNPJ 17.165.730/0001-84
Fonte pagadora: Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG
IRRF DIRF 0,00
IRRF DECLARADO 10.140,70
IRRF GLOSADO 10.140,70
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação em 24/09/2010, fls. 02/18,
alegando, em síntese, que:
- a impugnação é tempestiva;
- o autuado informou na declaração de rendimentos o registro da fonte pagadora
CEMIG (R$ 41.774,70 – rendimentos tributáveis - e R$10.140,70 IRRF), declaração
esta incorreta, pois recebeu da referida sociedade o valor líquido de R$ 3.183,21, em
cumprimento ao alvará no 0267/08, expedido nos autos do processo 012/98, que
tramitou perante a 2a Vara do Trabalho de Passos;
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.609 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13678.000353/2010-79

- considerando o descrito no parágrafo anterior, está correta a Receita Federal ao
desconsiderar a informação do impugnante na declaração de rendimentos, ou seja, de
que recebeu da CEMIG rendimentos tributáveis no valor de R$ 41.774,70 e IRRF no
montante de R$ 10.140,70;
- recebeu da FORLUZ, por meio do alvará no 268/08, o valor líquido de R$ 41.774,18,
valor este correspondente a 80,43% do depósito judicial do processo 012/98 que
tramitou perante a 2a Vara do Trabalho de Passos;
- o valor original do depósito judicial mencionado no parágrafo anterior era da ordem de
R$51.933,58, sendo que 80,43% do mesmo era destinado ao autuado, enquanto 19,52%
do mesmo era destinado ao pagamento do IRRF e, por fim, 0,05% para pagamento de
custas processuais;
- no primeiro semestre de 2008, de forma extrajudicial, recebeu da FORLUZ várias
parcelas a título de complementação de sua aposentadoria, nos seguintes valores:
Mês Valor bruto IRRF Valor líquido
Janeiro 10.851,45 2.397,38 8.454,07
Fevereiro 10.851,45 2.397,38 8.454,07
Março 10.851,45 2.397,38 8.454,07
Abril 10.851,45 2.397,38 8.454,07
Maio 10.851,45 2.397,38 8.454,07
Junho 11.494,13 2.574,12 8.920,01
Total 65.751,38 14.561,02 51.190,36
- dos valores recebidos extrajudicialmente no primeiro semestre de 2008, o autuado
informou como rendimentos tributáveis o valor de R$65.108,70 e IRRF no valor de
R$14.384,28;
- apesar de ter declarado valor inferior de rendimentos tributáveis, também o fez para o
IRRF, não causando, portanto, nenhum prejuízo para a Receita Federal, razão pela qual
entende que não deve responder pelo pagamento de IRRF que já foi descontado e retido
pela fonte pagadora;
- no segundo semestre de 2008, de forma extrajudicial, recebeu da FORLUZ várias
parcelas a título de complementação de sua aposentadoria, nos seguintes valores:
Mês Valor bruto
Julho 11.494,13
Agosto 11.494,13
Setembro 11.494,13
Outubro 11.494,13
Novembro 11.494,13
Dezembro 22.988,23
- o valor recebido no segundo semestre, no montante de R$ 82.386,61, foi informado na
declaração de ajuste anual;
- não houve retenção de imposto de renda sobre os rendimentos auferidos no segundo
semestre de 2008 em razão de que o impugnante passou a gozar de isenção do
pagamento do tributo;
- por meio da documentação fornecida pela 2a Vara do Trabalho de Passos/MG, o valor
bruto devido pela FORLUZ ao autuado, até 30/09/06, em razão de diferenças de
complementação de aposentadoria e de juros de mora, era da ordem de R$323.517,34;
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.609 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13678.000353/2010-79

- sobre o valor bruto informado no parágrafo anterior, deveriam incidir os descontos de
R$3.776,50 (contribuição do impugnante para a empresa), R$87.426,15 (imposto de
renda);
- foi expedido o alvará no 669/07, referente ao processo no 012/98, sendo que o autuado
recebeu em 06/09/2007, a título de diferenças de complementação de aposentadoria
pagas pela FORLUZ, o valor líquido de R$235.960,15, com imposto de renda de
R$88.902,21, calculado sobre o valor de R$325.517,34, conforme alvará 0671/07;
- logo, o autuado não recebeu em 2008 o valor de R$319.740,84;
- a informação descrita no final do alvará no 271/08, expedido nos autos do processo no
012/98, que tramitou perante a 2a Vara do Trabalho de Passos, não está correta, motivo
pelo qual a informação prestada pelo Banco do Brasil S/A à Receita Federal é de
nenhum valor;
- requer o cancelamento da notificação de lançamento.
O acórdão de piso (fls. 100/110), julgou a impugnação improcedente, nos termos
da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
IRRF. GLOSA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte. Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela
preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal.
IRRF. GLOSA. DEPÓSITO JUDICIAL. UNICIDADE DE JURISDIÇÃO.
A propositura de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo importa
renúncia às instâncias administrativas, razão pela qual se declara definitiva a exigência
do imposto na esfera administrativa decorrente da glosa do imposto de renda retido na
fonte.
A existência de depósito judicial do montante integral não impede a instauração de
procedimento fiscal e nem o lançamento de ofício contra o sujeito passivo. O depósito
judicial do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário.
PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO. APRECIAÇÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação. Na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte restou ciente da decisão no dia 16/01/2012 (fl.113) apresentou
Recurso Voluntário no dia 15/02/2012 (fls. 121/126), alegando, em síntese, que:
Nulidade do julgamento de piso, pois usou argumentos novos no julgamento sem
sua prévia oitiva;
Não omitiu o rendimento constatado pelo fisco, na verdade tudo é uma grande
erro causado pelo Banco do Brasil, onde o contribuinte recebeu o montante líquido referente a
um alvará no valor de R$ 51.993,58;
Não houve reconhecimento de compensação indevida;
Os valores declarados como retidos pela CEMIG foram aprovisionados pelo
Banco do Brasil, na verdade;
Não houve compensação indevida dos valores retidos pela FORLUZ;
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.609 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13678.000353/2010-79

Na verdade, os valores recebidos pela FORLUZ foram considerados isentos de
tributação e os valores que foram declarados como retidos, mas na verdade estavam depositados
judicialmente, foram devolvidos ao recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Omissão de Rendimentos
A Fiscalização entendeu, nos termos do demonstrativo de fl.69, que houve
omissão de rendimentos do contribuinte recebidos pelo Banco do Brasil, no valor de R$
319.740,84. O recorrente alega que nunca recebeu esses valores, muito menos do Banco do
Brasil como fonte pagadora.
Aduz ainda, que ocorreu um engano da instituição financeira. Ventila que cabia ao
banco apenas o pagamento do valor de R$ 41.770,76, com retenção do Imposto de Renda no
valor de R$ 10.137,43, nos termos da decisão judicial. O citado pagamento refere-se a diferença
a receber em processo trabalhista, que tinha como sujeito passivo a empresa Cia. Energética de
Minas Gerais (CEMIG). No caso, o Banco do Brasil é apenas a instituição intermediadora.
Argui também, que a Fiscalização, ao considerar a DIRF erroneamente feita pelo
Banco do Brasil, glosou o valor declarado como Imposto de Renda retido pela empresa CEMIG
e constatou uma inexistente omissão de rendimentos no valor de R$ 319.740,84.
Em verdade, referido valor foi recebido no ano-calendário 2007. Para o vertente
ano-calendário foi recebida apenas uma diferença calculada sobre esta base de cálculo, fato que
poder ter gerado a informação equivocada em DIRF por parte do Banco do Brasil.
Entretanto, a própria Juíza do Trabalho, em despacho de fls.208/209, determinou
ao Banco do Brasil a retificação da DIRF, para que o contribuinte não sofra indevidas
consequências fiscais.
Destarte, assiste razão ao recorrente. Os documentos de fls. 208-209 (decisão
judicial) e 206 (retificação do sistema do Banco do Brasil) comprovam que não houve omissão
de rendimentos por parte do contribuinte.
Assim sendo, deve ser alterado o lançamento para afastar a omissão de
rendimentos apurada.
Da Compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte
O contribuinte informou em sua Declaração de Ajuste Anual, rendimentos
tributáveis originários da CEMIG de R$ 41.770,70 e IRRF de R$ 10.140,70 e da FORLUZ,
rendimentos tributáveis de R$ 65.108,70 e IRRF de R$ 14.384,28. Na DIRF de fl. 91, o Banco
do Brasil informou IRRF de R$ 10.137,43.

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.609 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13678.000353/2010-79

O recorrente reconheceu em sede de impugnação que não recebeu rendimentos da
CEMIG no valor declarado de R$ 41.770,70, e sofreu a retenção na fonte de R$ 10.140,70, como
informado em sua DIRPF 2009, tendo a autoridade julgadora de primeira instância considerado a
matéria não impugnada e considerado a glosa de compensação de IRRF definitivamente
constituída na esfera administrativa.
Em sede recursal, o contribuinte se insurge contra a possibilidade de o valor retido
não ser considerado, o que acarretaria um enriquecimento sem causa à União.
De acordo com a prova colacionada, depreende-se que o contribuinte declarou que
empresa CEMIG reteve o valor de R$ 10.140,70 (fl.70). Entretanto, constata-se que o recorrente
cometeu um erro de fato quanto à empresa que aprisionou o valor, e o Banco do Brasil reteve o
montante de R$ 10.137,43.
A pequena diferença de valor entre o declarado pelo contribuinte e o retido pela
instituição financeira é compreendida quando se analisa os documentos de fl. 41 (cálculo
judicial) e fls. 208/209 (decisão judicial).
Embora haja essa pequena diferença entre os valores, o arcabouço probatório
juntado aos presentes autos comprova que o valor declarado pelo contribuinte como retido pelo
Banco do Brasil e o montante declarado como retido pelo Banco do Brasil tratam-se, na verdade,
da mesma verba.
Em verdade, o valor de R$ 41.770,70 e a retenção na fonte de R$ 10.137,43 tem
como origem diferenças salarias recebidas no bojo da ação trabalhista movida contra a
FORLUZ, e tiveram como base de cálculo o valor bruto de R$ 319.740,84, recebido pelo
recorrente no ano-calendário anterior (2007).
Assim, constatado o erro de fato e com supedâneo no princípio da verdade
material, a DIRPF 2009 do contribuinte deve ser alterada para o rendimento de R$ 41.770,70 e
IRRF de R$ 10.137,43, originários da FORLUZ, e não da CEMIG.
Destarte, deve ser afastada a glosa de IRRF no valor de R$ 10.137,43.
Em relação à compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte informada pelo
contribuinte no valor de R$ 14.134,28 (fl.52), relacionada a rendimentos tributáveis também
originários da FORLUZ, na importância de R$ 65.108.70, houve uma pequena incorreção nos
valores informados pelo contribuinte, uma vez que a DIRF de fls. 80, informa IRRF e
rendimentos tributáveis, nos valores de R$ 14.561,02 e R$ 65.751,38, respectivamente.
Infere-se da DIRF apresentada (fl.80), que o valor de R$ 14.561,02 não foi retido
na fonte, mas sim, depositado judicialmente. Diante da ausência de comprovação da retenção,
não há como acolher o pleito do recorrente, isso porque o Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física Retido na Fonte só poderá ser compensado pelo sujeito passivo na Declaração de Ajuste
Anual se comprovada a retenção, não sendo possível a compensação de valores depositados
judicialmente, cabendo ao Poder Judiciário definir a incidência tributária ou não da controvérsia
submetida à sua apreciação.
Assim sendo, quanto a este aspecto do lançamento, não merece reforma a decisão
de primeira instância.

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.609 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13678.000353/2010-79

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
parcial provimento, para afastar a omissão de rendimentos no valor de R$ 319.740,84, bem como
para excluir da base de cálculo do tributo lançado o montante dos rendimentos com exigibilidade
suspensa.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital